Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-61.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito contido no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro atenta contra a Administração da Justiça, pois o agente infrator visa se afastar do local do acidente, dificultando a colheita dos elementos e a resolução da dinâmica da batida, além de demonstrar o dolo do causador do dano em se esvair de uma possível responsabilização penal ou cível.
2. Havendo nos autos elementos apontando firmemente a autoria e a materialidade do crime, não há falar em absolvição.
3. A ocorrência de acidente de trânsito causado pelo agente com capacidade psicomotora alterada justifica o recrudescimento da pena-base, com a avaliação negativa das consequências do crime, pois extrapola o tipo penal. Precedentes.
4. A aplicação da causa de diminuição referente à tentativa deve observar o caminho percorrido pelo réu na consumação do crime, nos termos do artigo 14 do Código Penal.
4.1. No caso, aplica-se a fração mínima de diminuição (1/3), eis que o réu fugiu do local e somente foi capturado momentos depois pela vítima e com a ajuda de populares.
5. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
6. Recurso conhecido e desprovido.